Tribunal: TJDFT
Processo: 0715297-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Reiteração criminosa.
Em crimes da mesma espécie – roubos circunstanciados -, cometidos com modo de execução parecido, mas contra vítimas diferentes, em locais diversos e sem unidade de desígnios, e não se aproveitando das relações decorrentes do delito antecedente, há reiteração criminosa, e não continuidade delitiva. Agravo não provido.